Tribunal: TJSP
Processo: 2110076-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Pandemia da COVID-19. Paciente integrante do grupo de risco. Prisão domiciliar – Tratamento médico disponibilizado, no estabelecimento carcerário. Estado de saúde preservado. Não demonstrada situação excepcional que justifique seja observado o teor da Recomendação no 62 do CNJ. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2110076-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VALDECIR
GONCALVES DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, denegaram a presente ordem de habeas corpus. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110076-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42062
2
Voto 42.062
Habeas Corpus n. 2110076-62.2020.8.26.0000 - Campinas
Processo n. 0001413-70.2018.8.26.0502 DEECRIM - 4a RAJ
Impetrantes
- Felipe do Amaral Matos
- Isabella Souza
Paciente
- Valdecir Gonçalves Dias
Habeas Corpus. Pandemia da COVID-19. Paciente integrante
do grupo de risco. Prisão domiciliar Tratamento médico
disponibilizado, no estabelecimento carcerário. Estado de
saúde preservado. Não demonstrada situação excepcional que
justifique seja observado o teor da Recomendação no 62 do
CNJ. Ordem denegada.
O ilustre defensor público Felipe do Amaral Matos
e a ilustre estagiária de direito Isabella Souza, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM
4a RAJ, Comarca de Campinas, impetram o presente habeas corpus,
em favor de Valdecir Gonçalves Dias, visando seja assegurada a
substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, em
face da atual pandemia do COVID-19, posto que o estabelecimento
carcerário carece de condições mínimas para garantir a saúde dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110076-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42062
3
detentos, em afronta às orientações da Organização Mundial da Saúde
e da Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça. À baixa
imunidade, em se tratando de pessoas encarceradas, deve ser somada
a falta de alimentação adequada, dificuldade na dispensação de
medicamentos, pouco ou nenhum acompanhamento médico, péssimas
condições de habitabilidade das celas e locais comuns dos presídios,
inexistência de aquecimento da água para banho e restrição de acesso a
itens básicos de higiene e material de limpeza. Acrescentam que o
paciente integra o grupo de risco, posto que pessoa portadora de
doença crônica, hipertensão (fls. 1/25). Acompanham os documentos
de fls. 26/51.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 61/62), acompanhadas da documentação de
fls. 63/74.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 77/84).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Valdecir Gonçalves Dias cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza sete anos de reclusão, em regime
inicial fechado, com término previsto para o dia 11 de julho de 2024. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110076-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42062
4
lapso para a progressão ao regime semiaberto será atingido, em 24 de
setembro de 2021 (fls. 26/27).
No dia 17 de março de 2020, em face da atual
pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar o Poder Judiciário e
os atos praticados por seus órgãos.
Das
considerações
iniciais,
extrai-se
que
compõem o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus:
“pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas,
imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV
e coinfecções”.
Traçou, portanto, o Conselho Nacional de Justiça,
critérios a serem observados para a aplicação das medidas elencadas
na Recomendação no 62, a demonstrar que não devem ser adotadas de
forma automática.
No caso presente, em que pese o ora paciente seja
acometido de hepatite C, conta quarenta e seis anos de idade e o
relatório médico apresentado dá conta de que vem recebendo
tratamento, no estabelecimento penitenciário (fls. 73).
Assim, em que pese o paciente integre o grupo de
risco para a COVID-19, não demonstrado comprometimento do estado
de saúde ou configurada situação excepcional, não se mostra viável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110076-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42062
5
acolher o pedido formulado, na presente impetração.
Diante do exposto, por votação unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora